Tribunal: TJSP
Processo: 2192804-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra tutela antecipada deferida em ação de indenização, que impediu o réu, ora Agravante, de tomar posse de imóvel que foi objeto de desapropriação amigável, impondo-lhe multa diária. Apuração do valor do fundo do comércio feita através de perícia contábil. Desnecessidade de perícia quanto ao imóvel e benfeitorias. Eventual direito a indenização pelo fundo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra tutela antecipada deferida em ação de indenização, que impediu o réu, ora Agravante, de tomar posse de imóvel que foi objeto de desapropriação amigável, impondo-lhe multa diária. Apuração do valor do fundo do comércio feita através de perícia contábil. Desnecessidade de perícia quanto ao imóvel e benfeitorias. Eventual direito a indenização pelo fundo do comércio não pode obstar a desapropriação do imóvel. Inviabilidade, entretanto, de se determinar imissão de posse na ação indenizatória. Agravo parcialmente provido.